Tribunal: TJSP
Processo: 0000204-92.2022.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-08
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Insurgência defensiva.
Preliminar. Inépcia da denúncia. Prolatada a r. sentença, torna-se preclusa a questão atinente à inépcia da peça inaugural acusatória. Não conhecimento.
Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de desclassificação para o tipo penal

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Sentença condenatória. Tráfico de drogas (artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06). Insurgência defensiva.
Preliminar. Inépcia da denúncia. Prolatada a r. sentença, torna-se preclusa a questão atinente à inépcia da peça inaugural acusatória. Não conhecimento.
Mérito. Pedido de absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, de desclassificação para o tipo penal previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06. Impossibilidade. Materialidade e autoria do tráfico de drogas bem demonstradas. Réu que foi flagrado em local conhecido pela traficância e, ao notar a presença dos agentes públicos, demonstrou nervosismo, tendo sido encontradas, em seu poder e no interior de um imóvel abandonado que usava como moradia, quarenta e duas porções de "crack". Depoimentos dos agentes estatais uníssonos e idênticos aos apresentados na fase inquisitiva. Ausência de comprovação de circunstâncias que desabonem os agentes públicos. Versão do apelante que não guarda correlação com o restante da prova. Provas que analisadas em seu conjunto levam à inequívoca conclusão de se tratar o réu de traficante, e não usuário de drogas. Condenação mantida.
Dosimetria das penas. Primeira fase. Penas-base fixadas nos mínimos legais. Segunda fase. Aumento de 1/6 pela reincidência. Terceira fase: Negativa do redutor do artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Sanções preservadas. Foi fixado o regime prisional inicialmente fechado. Inviável a substituição da pena de reclusão por sanções restritivas de direitos.
NÃO CONHECIDA A PRELIMINAR, O APELO FOI DESPROVIDO.